Tribunal: TJSP
Processo: 1015184-02.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – COBRANÇA – Previsão de multa quanto à forma de utilização das vagas de garagem – Mau uso da vaga pela unidade – Imposição de multa pelo condomínio – Ausência de deliberação assemblear – Ausência de formalização da aplicação da penalidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.